Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELECOMUNICAÇÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET RESIDENCIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à discussão quanto ao cabimento de dano moral, por suposta violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente, em razão de cobrança de dívida referente a serviço não prestado, potencializando, inclusive, a negativação de seu nome e a restrição de crédito.

2. Incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço da parte ré/recorrida, a qual não atendeu à solicitação de mudança de endereço e, posteriormente, de cancelamento do plano de internet residencial, continuando, ainda assim, a cobrar por parcela em aberto.

3. Para a caracterização do dano moral, necessário que a situação vivenciada ultrapasse o mero dissabor e que os fatos narrados tenham sido aptos a ofender os direitos da personalidade. Na hipótese, não foi demonstrada qualquer conduta, além da mera cobrança indevida, que sugerisse violação à honra do autor/recorrente, bem como não se comprovaram constrangimentos ou vexames no ato de cobrança, ou negativação do nome. Dessa maneira, não há que se falar em dano moral na espécie.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando a comprovação de sua hipossuficiência, por meio do documento de ID 20840613. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.